Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÕES EM CAUSA PRÓPRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.438.432. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos requeridos contra o acórdão que conheceu da apelação, rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e negou-lhe provimento, majorando os honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise da omissão do acórdão sobre a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.438.432/GO e dos artigos 319 e 320 do Código Civil, para considerar que houve quitação na declaração de recebimento da quantia objeto do negócio, referida em cada uma quatro das escrituras públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, que mencionou que o ônus da prova do fato impeditivo do direito dos autores incumbia aos requeridos, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, relativamente ao pagamento por meio das transferências bancárias referidas nas procurações em causa própria.
4. No acórdão, foi considerado que os requeridos foram notificados extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação para efetuarem o pagamento dos valores indicados nas procurações, tendo em vista que não foram realizados por ocasião da lavratura dos instrumentos em cartório, havendo o reconhecimento da simulação e da nulidade dos negócios jurídicos.
5. Os requeridos inovaram, nas razões dos embargos de declaração, ao discutirem a aplicabilidade dos artigos 319 e 320 do Código Civil, questões que não foram debatidas na apelação.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada aos embargantes em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão, no acórdão, que considera ser ônus dos outorgados a prova do pagamento, tendo em vista que foram notificados extrajudicialmente de que não foram realizados por ocasião da lavratura da procuração em causa própria por instrumento público.
2. Ao inovarem quanto à aplicabilidade dos artigos 319 e 320 do Código Civil, não se pode dizer que o acórdão é omisso relativamente aquilo que não constava da petição recursal.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.